Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003555-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELI GARCIA DA SILVA - CPF: 430.134.061-00 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o magistrado “a quo” analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos.
Havendo comprovação acerca da propriedade dos produtos e do valor em espécie deixados no veículo, de rigor a manutenção da sentença que fixou indenização a título de dano material.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.500,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em furto de pertences em estacionamento disponibilizado, bem como ao pagamento dos valores relativos aos produtos furtados (R$ 2.996,00), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SUELI GARCIA DA SILVA,
em desfavor de
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos morais ao Reclamante à importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação.

OPINO ainda para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos materiais ao reclamante na importância de R$ 2.996,00 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de juros legais, ambos incidindo a contar do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença, posto que se pautou unicamente na Súmula 130, do STJ, sem verificar as particularidades do caso, já que não citou em nenhum momento qualquer tese trazida na peça contestatória. No mérito, alegou que não há provas suficientes acerca do ocorrido, posto que a promovente juntou somente boletim de ocorrência e um cupom fiscal ilegível na inicial, não comprovando ser cliente na data e horário do evento.

Alegou, ainda, que não se pode atribuir a Recorrente a responsabilidade decorrente do ilícito praticado por terceiros.

Argumentou que não houve a comprovação de dano material, já que a nota fiscal do celular está em nome de terceiro, que não foi juntada nota fiscal referente aos óculos de grau e que não houve qualquer comprovação de saque ou recebimento da quantia de R$ 7,00 (sete reais).

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de dano material e moral e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovente, em sede recursal, arguiu preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado
a quo
não verificou as particularidades do caso, já que não citou em nenhum momento qualquer tese que trazida na peça contestatória. Alegou, ainda, que se pautou unicamente na Súmula 130, do STJ.

Sem razão a promovente, pois o magistrado
a quo
analisou o caso e prolatou a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida e que realizou compras, deixando seu veículo no estacionamento privativo dentro do supermercado. Ao retornar, notou que o mesmo estava aberto, tendo sido subtraída a sua bolsa contendo um aparelho celular da marca Samsung, óculos de grau, R$ 7,00 (sete reais) em espécie e diversos documentos pessoais.

Sustentou que imediatamente entrou em contato com o gerente, Sr. Gustavo, sendo informada a respeito da impossibilidade de visualização das câmeras naquele momento, necessitando aguardar um prazo de 15 (dias) e sendo orientada a registrar boletim de ocorrência.

Mesmo aguardando o prazo, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

A parte promovida sustentou a ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a serem indenizados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.

Analisando o cupom fiscal juntado na inicial, entendo que não prevalece a alegação de que está ilegível, posto que possível visualizar que é referente a compra realizada no dia 12.08.2019, às 18h28min.

No caso, apesar da parte promovida, ora Recorrente, alegar a inocorrência dos fatos, o consumidor comprovou que deixou o carro no estacionamento em 12.08.2019, bem como que efetuou compras, conforme cupom fiscal juntado. Além disso, o consumidor reclamou com a gerência que o aconselhou a registrar Boletim de Ocorrência, o que fez na mesma data dos fatos, por volta das 19h59min, conforme documento juntado com a inicial.

Assim, o consumidor comprovou a relação jurídica mediante a realização de compras e o estacionamento do veículo nas dependências da parte promovida, ora Recorrente, ônus que lhe incumbia.

Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, ora Recorrente, juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, não havendo reparos a serem feitos na condenação a título de dano moral, posto que a sentença fixou em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que também não há reparos a serem feitos na sentença, consoante passo a demonstrar.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. É imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização.

No caso, houve pedido inicial para ressarcimento de R$ 2.996,00 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais) por conta do furto dos seguintes bens do interior do veículo:

a) Celular Samsung, avaliado em R$ 1.599,00 (mil, quinhentos e noventa e nove reais), conforme NF n° 56943;

b) Óculos de grau, avaliados em R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais), conforme orçamento juntado;

c) A importância de R$ 7,00 (sete reais) em espécie.

Quanto aos óculos de grau, em que pese tenham sido juntados somente orçamentos referentes à compra de um novo produto, vejo que houve comprovação de que a promovente se utiliza dos mesmos, posto que juntou receituário médico em impugnação à contestação, datado de 19.07.2019, ou seja, anterior a ocorrência do fato.

Com relação ao celular, a promovente juntou nota fiscal em nome de Magno de Souza Brito, o qual apesar de não integrar a lide, é marido da promovente. Tal informação pode ser comprovada por meio da Certidão de Casamento juntada em impugnação à contestação, que confirma a existência de vínculo entre a promovente e o adquirente do produto, de modo que comprovada a propriedade do celular constante na NF-e 056943, no valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais).

Por fim, quanto à importância de R$ 7,00 (sete reais), vejo que tal valor fora devidamente discriminado pela promovente no Boletim de Ocorrência.

Em que pese às alegações da promovida quanto a ausência de comprovação de saque ou recebimento do valor, vejo que a quantia deixada no veículo é ínfima, havendo verossimilhança nas alegações feitas na exordial, posto que a prática de deixar pequenos valores em espécie no interior do veículo pode ser comumente realizada por qualquer pessoa.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Havendo comprovação de que os produtos e valores foram deixados no interior do veículo, é devido o dano material, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021